Tribunal: STF
Processo: RE 1299823
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Raimundo Nonato Gomes, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de origem que, reformando a sentença de procedência, julgou improcedente o pedido, havendo o correspondente acórdão recebido a seguinte ementa:



    ABONO DE PERMANÊNCIA. GARI. INGRESSO NO EXERCÍCIO PÚBLICO EM 1986. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E DE EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO NÃO EXTENSIVO A SERVIDORES NÃO EFETIVOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL CONHECIDA E PROVIDA. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos art. 40, § 19, e 201 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 954.408/RG (Tema 888).



    Sustenta que “[o]s servidores públicos municipais de Mossoró/RN possuem vínculo jurídico empregatício regido por Regime Jurídico Único Estatutário, desde o ano de 1974, data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 08/1974, que foi revogada pela Lei Complementar Municipal nº 311/1991, sendo posteriormente sucedida pela Lei Complementar Municipal nº 29/2008, cuja redação continua em vigor, até a presente data.”



    Aduz que “o abono de permanência é devido, independentemente de o servidor estar vinculado a regime próprio de previdência ou ao regime geral.”



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Ao concluir pela impossibilidade de concessão do abono de permanência ao autor, o Tribunal de origem aferiu circunstâncias fáticas consubstanciadas no implemento, ou não, dos requisitos de concessão da estabilidade excepcional. E o fez ao amparo dos seguintes fundamentos (com meus grifos): 



    “O promovente/recorrido ingressou, sem concurso público, no cargo de Gari, em 3 de julho de 1986, não possuindo, portanto, estabilidade (art. 19, da ADCT), nem efetividade no serviço público. 



    (...)



    Embora o ordenamento jurídico pátrio admita que os servidores que ingressaram no serviço público de forma transversa, ou seja, sem observância da norma disposta no art. 37, inciso II, da CRFB/88, obtenham estabilidade de forma excepcional, a exemplo da hipótese tratada pelo art. 19, do ADCT, é fato que a Constituição condicionou a efetividade à submissão a concurso público. 



    Assim, os servidores declarados estáveis na forma do art. 19, do ADCT, adquirem o direito de permanecer no cargo; contudo, sem desfrutar dos direitos e vantagens a ele vinculados, uma vez que não possuem efetividade, o que só pode ser alcançado por meio de concurso público.



    (...)



    No caso vertente, o servidor recorrido não é efetivo e, inclusive, sequer possui estabilidade, de modo que descabe a concessão de abono de permanência com base nas regras aplicáveis exclusivamente aos servidores efetivos.”



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de lei local, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.314.817 e ARE 1.328.885/RN, Ministro Luiz Fux; ARE 954.911/RS e ARE 1.383.361/AC, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.297.885/RN e RE 1.258.488/RN, Ministro Ricardo Lewandowski; e RE 1297903/RN, de minha relatoria.



    Em idêntica orientação, ainda, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à alegada violação ao art. 19 do ADCT, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do mesmo diploma.



    (ARE 1143056 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALORES DEVIDOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1368683 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2022)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a incidência é indevida.



    Publique-se. 



Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator